Tribunal: STF
Processo: AI 691813
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA “NOMINAL” CONTIDA NO INCISO I DO ART. 20 DA LEI 8.880/1994. REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS ENTRE 1997 E 2001. NÃO-OCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 313.382, da relatoria do ministro Maurício Corrêa, reconheceu a constitucionalidade da palavra “nominal” contida no inciso I do art. 20 da Lei 8.880/1994. O que fez por entender que o referido vocábulo apenas traduz a vontade do legislador no sentido de que, no cálculo da média aritmética do valor a ser convertido para a nova moeda, fossem considerados os reajustes e antecipações efetivamente concedidos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 




2. As normas que promoveram reajustes nos benefícios previdenciários nos períodos de 1997, 1999, 2000 e 2001 não afrontam o § 4º do art. 201 da Constituição Federal (RE 376.846, da relatoria do ministro Carlos Velloso). 




3. Agravo regimental desprovido.